Tribunal: TJES
Processo: 5006919-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006919-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WESLEY LUIZ PIMENTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que extinguiu, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial em face de WESLEY LUIZ PIMENTA, em razão da prescrição, sob o fundamento de que a dívida estaria sujeita ao prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70, LUG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o contrato objeto da execução pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, o que atrairia o prazo prescricional trienal; (ii) Estabelecer se, não sendo cédula de crédito bancário, o contrato está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em questão não preenche os requisitos legais para ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário, notadamente pela ausência da denominação exigida pelo art. 29, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo tratado como contrato de financiamento.

4. Não sendo aplicável a Lei Uniforme de Genebra, deve-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional em contratos de mútuo tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

6. No caso concreto, a última parcela venceu em 21/07/2016, e a ação foi proposta em 10/05/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O contrato de financiamento que não preenche os requisitos para caracterização como Cédula de Crédito Bancário está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em contratos de mútuo é a data de vencimento da última parcela, independentemente de vencimento antecipado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 29; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ 30.06.2020.

TJDF, AGI 07045.05-21.2023.8.07.0000, Rel. Desª Ana Cantarino, Julg. 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual extinguiu com resolução de mérito a execução de título extrajudicial proposta em face de
WESLEY LUIZ PIMENTA,
em razão da prescrição.

Como se denota da sentença objurgada, entendeu o magistrado de primeiro grau que o título que embasa a execução é uma cédula de crédito bancário, motivo pelo qual incidiria no caso em tela o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70, LUG), contado a partir da data de vencimento da última parcela.

Por isso, declarou prescrita a pretensão autoral, visto que a ação foi proposta em 10/05/2021, todavia, a última parcela tinha como data de vencimento o dia 20/06/2016, quando já superado o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Inconformado, o Apelante alega, em resumo, que o contrato em voga não se trata de cédula de crédito bancário, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal. Subsidiariamente, sustenta que a cédula de crédito bancário é título impróprio, o que também atrairia ao caso concreto a observância do prazo de prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil (CC).

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, a meu ver, razão assiste à parte recorrente, pelos motivos que passo a expor.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.3.2023 - destaquei)

Entretanto, tal entendimento não se amolda ao caso em tela, visto que o contrato objeto da lide não pode ser enquadrado como cédula de crédito bancário.

De acordo com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, são requisitos essenciais de tal modalidade contratual:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Analisando a cópia do instrumento contratual anexado ao processo (ID 9180280 e ID 9180281), verifico que se trata de “termo de adesão” relativo a “CONTRATO DE FINANCIAMENTO”, circunstância que já é suficiente para elucidar que se refere a avença a contrato de mútuo, já que a lei explicitamente exige que a denominação do título seja “Cédula de Crédito Bancário”.

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência pátria,
e.g.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE REQUISITO ESSENCIAL. DENOMINAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO. [...]
3. No caso concreto, o contrato objeto da execução não pode ser confundido com Cédula de Crédito Bancário, porquanto falta-lhe requisito essencial atinente à adequada denominação, conforme disposto no art. 29, inc. I, da Lei nº 10.931/2004.
[...] (TJDF; AGI 07045.05-21.2023.8.07.0000; 172.2772; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 11/07/2023)

Com efeito, devem ser afastados do caso concreto os ditames da legislação especial, de sorte que o exame do fenômeno da prescrição deve ocorrer a partir das regras previstas no Código Civil.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC,
“prescreve, em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Ademais, conforme entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é
, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC)
[...]”
(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)

Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do STJ,
“
no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)”
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023)

Desse modo, uma vez que a data de vencimento da última parcela
in casu
é o dia 21/07/2016, evidente que não se consumou o lustro prescricional, já que a ação fora proposta em 10/05/2021.

Finalmente, destaco que a conclusão aqui exarada não destoa da tese aplicada por este Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação cível n. 0021364-84.2020.8.08.0048 e , cuja ementa transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é “título regido pela Lei n°10.931/04”[...] “Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I- a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.) 2. Se o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei n°10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a denominação "Cédula de Crédito Bancário", não se trata de cédula de crédito bancário, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - 3 (três) anos -. 3. No caso, os documentos que lastreiam a inicial demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física). 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...] (AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 5. Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. AC 0021364-84.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Julgado em 20/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. DENOMINAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Conforme dicção do art. 332, §1º c/c art. 487, § único, ambos do Código de Processo Civil, não viola o princípio da vedação à decisão surpresa a prolação de sentença de improcedência liminar do pedido fundada no reconhecimento da prescrição, mesmo que ausente prévia intimação da parte. 2. Segundo expressa previsão do art. 29 da Lei n. 10.931/04, é requisito essencial para a caracterização da Cédula de Crédito Bancário que o título contenha a denominação "Cédula de Crédito Bancário”. 3. Tratando-se de contrato de mútuo, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, cuja fluência se inicia na data de vencimento da última parcela, a despeito do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. AC 0021361-32.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 21/09/2023)

Isso posto, deve ser anulada a sentença sob exame, porquanto não se vislumbra a prescrição
in casu.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a prescrição e assim anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2024 às 13:46:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53075812092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.